Tribunal: TJSP
Processo: 2095700-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Condomínio edilício – Ação de tutela cautelar antecedente – Demanda de condôminos em face de condomínio - Decisão que deferiu liminar para que o réu se abstenha de impedir a realização de obras na unidade autônoma residencial dos autores – Reforma – Cabimento - Não demonstrados reparos emergenciais – Condomínio que determinou a suspensão de obras não emergenciais em razão da pandemia por

Ementa:
Condomínio edilício – Ação de tutela cautelar antecedente – Demanda de condôminos em face de condomínio - Decisão que deferiu liminar para que o réu se abstenha de impedir a realização de obras na unidade autônoma residencial dos autores – Reforma – Cabimento - Não demonstrados reparos emergenciais – Condomínio que determinou a suspensão de obras não emergenciais em razão da pandemia por COVID-19 – Interesse coletivo dos condôminos, no tocante à saúde e isolamento social, que deve ser preservado.

Recurso do réu provido.